Tribunal: TJDFT
Processo: 0756850-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756850-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS BRAS DA SILVA, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves, em favor de Bruno Augusto Alves Carneiro, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos do processo no 0730513-43.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Consta da ação penal n. 0725912-91.2025.8.07.0007, em tramitação perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/10/2025, pela prática de homicídio qualificado, por motivo torpe, na forma tentada (artigo 121, § 2o, II, c/c o artigo 14, II, ambos do CP), supostamente praticado contra a vítima Luís Thomas Santos Silva (APF 861/2025-12a DP). Na audiência de custódia realizada em 14/10/2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do autuado, que, segundo consta na decisão, evidenciam risco real de reiteração delitiva e de perturbação da paz social (ID 253353368 – autos de origem). No dia 22/10/2025, o Ministério Público do Distrito Federal ofereceu denúncia e imputou ao paciente os crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, posse ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10.826/2003) e lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), nos seguintes termos (ID 254419790 dos autos no 0725912-91.2025.8.07.0007): “[...] DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA Na data de 12 de outubro de 2025, por volta das 12h:47min, no Setor D Sul – CSD 2, lotes 6/7, em frente ao Restaurante do Galego, via pública desta cidade de Taguatinga/DF, o denunciado, munido de inequívoca vontade de matar, podendo agir de modo diverso e consciente de seus atos, acionou a arma de fogo que trazia consigo em direção à Luís Thomas Santos Silva, sem, contudo, obter êxito em fazê-la disparar. Segundo apurado, a vítima e duas outras pessoas estavam em uma distribuidora ingerindo bebidas alcoólicas e ouvindo música em um celular, o que incomodou o denunciado que, de sua residência que fica em frente, bradou “abaixa essa merda aí”, no que a vítima retrucou. O acusado, então, saiu de sua residência e foi até onde a vítima estava, posicionou a arma apontada para o peito dela e a acionou por duas vezes visando fazê-la disparar, o que não conseguiu, não sem antes, agredir a chutes uma das pessoas presentes. Frustrado em sua tentativa de matar a vítima, nela desferiu potente coronhada e, em seguida, evadiu-se, acabando por ser preso em flagrante. O pretendido resultado morte não adveio em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do acusado, uma vez que não obteve êxito em fazer a arma disparar. O crime é de uma torpeza absurda, eis que assim agiu em decorrência do fato da vítima retrucar e não abaixar o som do celular através do qual ouviam músicas. DO CRIME DE POSSUIR E GUARDA DE ARMA Acrescente-se que em data anterior e naquela data de 12 de outubro de 2025, o acusado, livre para agir de modo diverso e cônscio de seus atos, em conduta autônoma, adquiriu e, depois, possuía e mantinha sob sua guarda, na CSD 2, lotes 6/7, em frente ao Restaurante do Galego, Setor D Sul, via pública desta cidade de Taguatinga/DF, arma de fogo de uso permitido, contudo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De fato, em data anterior à tentativa de homicídio narrada acima, em contexto fático distinto e absolutamente autônomo, o acusado já possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, a arma de fogo da qual, no dia do fato, lançou mão para tentar matar a vítima. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL Mais, ainda naquela data de 12 de outubro de 2025, por volta das 12h:47min, naquele mesmo local - Setor D Sul – CSD 2, lotes 6/7, em frente ao Restaurante do Galego, via pública desta cidade de Taguatinga/DF - o denunciado, podendo agir de modo diverso e consciente de seus atos, fazendo uso de arma de fogo, ofendeu a integridade corporal de Luís Thomas Santos Silva, conforme lesões descritas no laudo de ID. De fato, uma vez frustrada a tentativa de matar a vítima tendo em vista a falha da arma, o acusado fez uso da mesma e desferiu potente coronhada na cabeça dela, lesionando-a. [...]” A denúncia foi recebida em 23/10/2025 (ID 254493072 – origem). Encerrada a instrução processual no dia 03/12/2025 (ID 258973996 – origem), o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais, oportunidade em que requereu que o paciente seja pronunciado, bem como mantido preso preventivamente (ID 260077401 - origem). Aguarda-se a apresentação das alegações finais defensivas (IDs 260300724 e 260987683). Paralelamente, no dia 04/12/2025, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido o pedido indeferido em 10/12/2025 (ID 79876744). Daí a impetração do presente writ. O impetrante alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão preventiva encontra-se fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos que lhe foram imputados. Além disso, tece considerações sobre a prova produzida no curso da primeira fase do procedimento do júri e aponta a existência de fato novo, consistente na apresentação em Juízo, pela Defesa técnica, do suposto simulacro de arma de fogo utilizado pelo paciente para a prática delitiva, que, em sua compreensão, seria capaz de alterar a capitulação dos fatos. Pondera que “diante da alteração superveniente do quadro probatório, da confirmação do reconhecimento do objeto e da ausência de elementos mínimos quanto à suposta lesão corporal, a manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional, desnecessária e ilegal, configurando constrangimento ilegal a ser prontamente sanado pela via do presente habeas corpus.” Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente vulnera o princípio da proporcionalidade e que a referência a condenações muito antigas do paciente não demonstra a contemporaneidade exigida para a manutenção da prisão cautelar. Defende que “à luz do novo quadro fático-probatório, os delitos remanescentes são absolutamente compatíveis com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.” Ao final, requer, inclusive em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. É o relatório. O Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido de liminar. É pacífico que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, as penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente são superiores a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante (ID 253168118 – origem), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 253168125 – origem), pelo recebimento da denúncia e demais documentos que instruem a ação penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a manutenção da custódia para preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, explicitada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Conforme referida decisão, o paciente demonstrou elevado grau de descontrole emocional ao se dirigir até a vítima armado, em razão de desentendimento banal relacionado ao volume de som, e ter tentado efetuar disparos de arma de fogo. Além disso, a agressão física subsequente, com o uso da arma como instrumento contundente, reforça a violência empregada na ação. Por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública também foi justificada como única medida capaz de evitar a reiteração delitiva pelo paciente, que inclusive ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, o Juízo a quo bem fundamentou a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, indicando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta criminosa, a qual, vale observar, foi aferida conforme recente previsão contida no artigo 312, § 3o, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 15.272/2025. Quanto à alegada alteração do panorama probatório diante da apresentação de um simulacro de arma de fogo pela Defesa técnica, assiste razão à autoridade coatora ao afirmar que é essa é uma questão de mérito e que qualquer análise neste momento, antes da decisão a ser proferida na fase intermediária do procedimento, caracteriza incursão indevida no mérito. Destarte, o quadro fático retratado nos autos de origem revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, o que indica que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Ademais, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, finalidade que, na espécie, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura